Tribunal: TJPA
Processo: 0002183-41.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002183-41.2020.8.14.0045

APELANTE: TAYLSSON FURTADO FERNANDES, SANDRO BECKER NEVES PADILHA, BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0002183-41.2020.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTES:
TAYLSSON FURTADO FERNANDES; SANDRO BECKER NEVES PADILHA; BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2°, II e § 2°A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0002183-41.2020.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTES:
TAYLSSON FURTADO FERNANDES; SANDRO BECKER NEVES PADILHA; BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por

TAYLSSON FURTADO FERNANDES, SANDRO BECKER NEVES PADILHA
e
BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que os condenou pela prática das sanções descritas no Art. 157, § 2°, II e § 2°A, I, do CP, por cinco vezes na forma do Art. 70, do CP,

respectivamente

às penas de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e11 (onze) anos, 21 (vinte e um) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 8029518) que em 28/02/2020, por volta das 20h17min., no Bar Altas Horas, situado em frente à rodoviária de Redenção, os Apelantes agindo em unidade de desígnios, subtraíram mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, uma corrente de ouro, um par de brincos, uma aliança de ouro, um celular Samsung J6+, um celular Samsung J2 Prime, um tablet Samsung e o valor de R$700,00 (setecentos reais) de propriedade de Suiane Ferreira da Costa.

Consta também nos autos que no dia 04/03/20020, por volta das 15h30m, no escritório do Inácios Hotel, no Posto Dimas, localizado na Av. Araguaia, esquina com a Av. Santa Tereza, em Redenção, os Recorrentes, subtraíram mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, vários objetos e dinheiro das pessoas que estavam nas galerias do Posto Dimas.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos crimes previstos no Art. 157, §2°, II e § 2°A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8029534), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 8029599) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (ID n° 8029614).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento (ID. 12356159).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzido em sede judicial.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a prática delitiva e a autoria imputada aos Recorrentes quanto aos fatos ocorridos nas galerias, escritórios do Posto Dimas nos moldes narrados na denúncia, tendo a vítima Marco Medanha de Rezende, declarado o que se segue:

“era parte da tarde tendo entrado duas pessoas na sala falando que era assalto atrás de dinheiro; que falou que não tinha dinheiro; que um estava com arma de fogo e outro sem arma; que estava com uma funcionária e um funcionário que pegou sua aliança e pulseira; que estava com CRISLENE e o vaqueiro de apelido BAIANO, de nome EDVALDO; que dele subtraíram cerca de trezentos reais; que saíram correndo quando a polícia chegou; que um entrou correndo escondendo debaixo da mesa; que a polícia prendeu todos; que dois a polícia pegou fora da sala; que esse terceiro entrou na sala depois da saída dos dois e escondeu na sala; que primeiro entraram no escritório vizinho; que esse terceiro que escondeu debaixo da mesa estava desarmado; que recuperou seus objetos; que a polícia lhe devolveu os objetos; que não encostaram a mão de ninguém que queriam dinheiro mas não tinha dinheiro na sala; que subtraíram sua aliança, duas correntinhas, celulares e uma pulseira que não lembra se pegou ou não, o depoente; que a polícia prendeu dois muito próximo da sala; que não viu veículo em que eles estavam.”

Do depoimento da vítima Crislene Lima da Silva em juízo, consta que:

“que entrou um rapaz armado, que estava no escritório, entrando falando que era assalto, que em seguida entrou outro rapaz; que era um mais branco que estava armado e foi direto no seu patrão MARCO pedindo dinheiro; que em momento nenhum apontou arma para as pessoas que estavam na sala; que logo depois entrou outro; que EDVALDO estava na sala; que o que estará com a arma também recolheu os objetos; que foi subtraído um anel pequeno da depoente; que o outro também estava recolhendo objetos; que dois foram presos lá fora; que saíram da sala; que um terceiro entrou na sala para se esconder; que recuperou o seu anel subtraído.”

O ofendido Edvaldo Ferreira Lima, declarou perante o magistrado que:

“EDVALDO FERREIRA LIMA, vítima, declarou em juízo que estava sentado no escritório do patrão que chegou um rapaz entrou com arma apontando para o chão, falando para não se mexer se não iria atirar; que revistou o patrão e a funcionária dele; que pegou a sua aliança, dinheiro que tinha no bolso, a aliança do patrão e coisas que estavam perto de nós; que entraram mais dois; que a moça saiu correndo e chamou a polícia; que é escritório da fazenda no posto Dimas; que estava o depoente, o proprietário e duas funcionárias, que uma saiu correndo; que levaram seu celular, aliança e dinheiro R$ 312,00; que do MARCOS levaram aliança celular e aliança; que da CRISLENE também levaram celular e aliança; que só um estava armado, o que entrou primeiro e revistou os presentes; que entrou na sala falando que era assalto para não se mexer; que falou que estava no lugar errado e como era ali que já estava, então falou que iria fazer o assalto; que era um revólver calibre 38; que não houve agressão física; que os agentes estavam com o rostos descobertos; que não tinha boné; que estava com uma sacolinha plástica com três marmitex dentro, falando que era entrega de marmitas; que não sabe dizer se foi subtraído objetos pertencentes do posto de combustível; que entrou moreninho para pegar as coisas; que essas três pessoas que entraram na sala foram pegos pela polícia logo em seguida.”

Corroborando com a narrativa acima, Maria Aloisia Silva Soares secretária, declarou em juízo que:

“estava na sua sala e o assalto ocorreu na sala vizinha; que entrou na sala, assim que entrou entraram atrás da depoente falando que era entrega de marmita; que estava na sala da ERICA; que pegaram seu celular; que entraram três pessoas; que só um deles estava com arma; que quando entraram não mostraram arma, procurando dinheiro, então mostraram arma; que eram três homens, não tinha mulher, sendo que um deles portava arma; que subtraíram seu celular; que de ÉRICA levaram, se não se engana, celular e dinheiro que tinha na bolsa dela não sabendo o valor; que a depoente estava sem bolsa; que os agentes demoraram na sala, que mexeram em tudo, reviraram os papeis; que falavam que queriam dinheiro; que o moreninho passou revolver para o branquinho e ele foi para outra sala; que foi muito rápido a polícia chegou e realizou a prisão deles; que as 3 pessoas que entraram na sala foram as mesmas presas pela polícia.”

De seu turno, a vítima Erica Jordana de Oliveira relatou:

“que é secretária, declarou seu patrão tinha acabado de sair para ir para fazenda, chegando três rapazes anunciando entrega de marmita, que estava com LUCIANA na sala; que não tinham pedido marmita; que um deles falou que era um assalto que tinham que ficar quieto; que tinha uma arma de fogo; que reviraram escritório atrás de dinheiro; que falaram que não tinha dinheiro; que não fica com dinheiro no escritório; que faz pagamentos é seu patrão; que pegaram seu celular e dinheiro que estava em sua bolsa, R$ 42,00; que ALOISI teve subtraído seu celular; que não lhe agrediram; que explicaram que era escritório de fazenda e não tinha dinheiro; que saíram da sua sala e foram para a sala vizinha; que é o escritório ao lado fica o MARCOS e a CRISLENE; que seu patrão é BRUNO MARQUES que estava no posto abastecendo; que foi JANAINA que trabalha com a CRISLENE que saiu da outra sala e foi para o posto chamar a polícia; que a polícia pegou e prendeu os três; que prendeu dois que estavam saindo da sala montando na moto; que o terceiro foi peso pela polícia dentro da sala do MARCOR e da CRISLENE; que a moto era uma BROZ PRETA”

As testemunhas declararam em juízo que, faziam patrulhamento na ROCAN e ao chegarem na Av. Santa Tereza foram informados, via rádio, que havia ocorrido um assalto no escritório do posto Dimas e ao chegarem no local, visualizaram três ou quatro elementos saindo em sua direção, ocasião em que ordenaram que os mesmos parassem, logrando êxito em capturar os Apelantes.

Consta ainda, que foi encontrada uma arma de fogo e ao capturar os Apelantes, foram localizados pertences das vítimas como joias, mas que não se recorda se tinham aparelho celulares, bem como reconheceu os Recorrentes como sendo os que prendeu no dia dos fatos.

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada através dos Autos de Apreensão, de reconhecimento e restituição dos objetos pertencentes às vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não

há como acolher a tese defensiva pleiteada nesta instância revisora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/06/2023